Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704614-74.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CARVALHO FLORENTINO, GABRIELE FERNANDES DA SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, GABRIELE FERNANDES DA SILVA, LEANDRO CARVALHO FLORENTINO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LEANDRO CARVALHO FLORENTINO e GABRIELE FERNANDES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB-DF) e de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar a Ré JC GONTIJO ENGENHARIA S/A., apenas, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 28 de junho de 2022, no importe de 0,5% do valor atualizado do imóvel (valor histórico de R$ 127.453,18) e até a data da efetiva entrega das chaves (05/12/2023), acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde cada mês devido.” (ID 72468478). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso do recurso de apelação interposto pelos autores. Consta somente o comprovante de pagamento, cujo nome do pagador se refere à pessoa estranha ao processo (ID 72468488). Aos autores, LEANDRO CARVALHO FLORENTINO e GABRIELE FERNANDES DA SILVA, para recolherem o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator